Tribunal: STF
Processo: ARE 1445897
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado em 30/4/2022 por GERALDINE GÓES BOSCO, docente da Universidade de São Paulo – Ribeirão Preto, no qual alega o direito líquido e certo de comparecer presencialmente à instituição para ministrar aulas e demais atividades universitárias, sem necessitar comprovar ter se submetido à vacinação contra COVID-19, conforme exigido pela Universidade. 



    O acórdão do TJSP ficou assim ementado (fls. 1-2, Doc. 10):



    “APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança. Servidora pública da USP. Pretensão de afastar exigência de imunização contra Covid-19 para retorno ao trabalho presencial. Portaria GR 7687, de 23-12-2021. Código Civil, artigo 15: “Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Constituição Federal, artigo 5º, “caput”: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (...). São normas de superior hierarquia que não podem ser derrogadas por normatização interna da USP, porquanto a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial conferida às universidades, Constituição Federal, artigo 207, não lhes permite opor obstáculos descabidos a direitos legais dos seus servidores. Efeitos adversos das vacinas já verificados, em pouco mais de dois anos da sua aplicação em massa, consignados em suas bulas, acessíveis a partir do portal eletrônico da ANVISA. Dados da EudraVigilance, da União Europeia, apontam, até 23-04-2022, 4.190.493 casos de efeitos adversos, com 43.898 mortes (em setembro de 2021 já eram reportados 1.176.130 casos de efeitos adversos graves, com 26.041 mortes). Banco de dados oficial do CDC/VAERS, dos EUA, apontam, até 22/04/2022, 1.247.131 casos de efeitos adversos, com 27.532 mortes. YellowCard, do Reino Unido, registrou, até 30-03-2022, 1.477.322 relatos de eventos adversos, com 2.082 mortes. Lei Federal 13979, de 6 de fevereiro de 2020. Ato do Ministro da Saúde disporá sobre a duração da situação de emergência de saúde pública de que trata esta lei, artigo 1º, § 2º. Ato já expedido, dando por finda tal situação de emergência.



    Isolamento para pessoas doentes e quarentena para pessoas suspeitas de contaminação, artigo 2º. Realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coletas de amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas, uso obrigatório de máscaras de proteção individual, restrição excepcional e temporária para entrada e saída do País, locomoção interestadual e intermunicipal, artigo 3º. Não contempla a possibilidade de exigência de passaporte vacinal com maior largueza, artigos 3º-H e 3º-J. Medidas que só podem ser adotadas durante a emergência de saúde pública, artigo 3º-J, declarada finda por ato do Ministro de Saúde. Enquanto perdurar o estado de emergência..., artigo 5º-A. Ficam assegurados o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas, conforme preconiza o artigo 3 do Regulamento Sanitário Internacional, constante do Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020. Inviolabilidade dos direitos à vida e à liberdade. Constituição Federal, artigo 5º, “caput”. Direitos fundamentais que não podem ser restringidos nem excepcionados sequer por emenda à Constituição, artigo 60, § 4º, IV, salvo nas situações excepcionais de estado de defesa e estado de sítio, artigos 136, § 1º, I, e 139. Exigência de comprovar vacinação completa para retorno dos servidores da USP ao trabalho presencial. Falta de base legal para a exigência, que só tinha apoio, agora não mais, na Lei Federal 13979/2020. Ofensa ao princípio constitucional da legalidade, artigo 5º, II. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Segurança concedida. Recurso e reexame necessário não providos.”



    No RE, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais (artigos 5º, 6º e 196 da CF/88). Sustenta, em síntese, a constitucionalidade da exigência de comprovante de vacinação como condição para o retorno às atividades presenciais no âmbito da USP.



    Argumenta que “A exigência de vacinação é absolutamente constitucional, conforme decisões proferidas pelo STF na ADI nº 6586/DF (Min. Rel. Ricardo Lewandowski, j. em 17/12/2020, DJe 07/04/2021) e na ADI nº 6625/DF (Min. Rel. Ricardo Lewandowski, medida cautelar referendada em 08/03/2021, DJe 12/04/2021), bem como nos artigos 5º, 6º e 196 da Constituição Federal de 1988” (fl. 7, Doc. 12).



    Em contrarrazões, sustentou-se, em síntese (a) intempestividade do recurso; e (b) invalidade superveniente da legislação local que obriga servidores públicos a se vacinarem tendo em vista a invalidade da Lei 13.979/2020.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação das Súmulas 636 (Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida) e 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 15).



    No Agravo (Doc. 17), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito.



    Assiste razão à parte recorrente.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que concedeu a segurança (fls. 5-8, Doc. 10):



    “Cabimento do mandado de segurança por não se tratar de pretensão contra lei em tese, mas de afastar os efeitos concretos dos atos normativos questionados, objetivando dispensa da obrigação de imunização contra Covid-19 para retorno ao trabalho presencial, sem controvérsia sobre questão de fato que pudesse exigir dilação probatória, pois, como ficará evidenciado, a pretensão pode ser decidida independentemente das impugnações ao enquadramento das enfermidades da impetrante às hipóteses de contraindicação das vacinas e à credibilidade profissional da subscritora do laudo médico apresentado. 



    Considero que deva ser afastada a exigência de passaporte vacinal para retorno da servidora ao trabalho presencial pelas razões que passo a expor. 



    Código Civil, artigo 15: 



    “Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. 



    Constituição Federal, artigo 5º, “caput”: 



    Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (...). 



    São normas de superior hierarquia que não podem ser derrogadas por normatização interna da USP, porquanto a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial conferida às universidades, Constituição Federal, artigo 207, não lhes permite opor obstáculos descabidos a direitos legais dos seus servidores casos de reações adversas das vacinas, com 27.532 mortes, segundo o banco de dados oficial do CDC/VAERS1 . 



    Relatados, até 23-04-2022, em União Europeia, 4.190.493 casos de efeitos adversos dos imunizantes, com 43.898 mortes, segundo EudraVigilance2 (em setembro de 2021 já eram reportados 1.176.130 casos de efeitos adversos graves, com 26.041 mortes). 



    Relatados, até 30/03/2022, no Reino Unido, 1.477.322 casos de eventos adversos, com 2.082 mortes, segundo YellowCard3 . 



    E no Brasil? Ninguém sabe, ninguém viu! 



    Em pouco mais de dois anos do início da vacinação em massa, as próprias bulas dos imunizantes, disponíveis em portal eletrônico da ANVISA, registram a possibilidade de inúmeros efeitos adversos, vários deles graves. 



    E quantos contraíram a Covid-19 depois de vacinados? 



    No Brasil, ninguém sabe, ninguém viu! 



    E qual a probabilidade estatística de vacinados, emcomparação aos não vacinados, transmitirem o vírus? 



    No Brasil, ninguém sabe, ninguém viu! 



    Como também vacinados têm desenvolvido a doença, podendo igualmente transmiti-la, a discriminação a não-vacinados ofende o princípio constitucional da isonomia, segundo o qual todos são iguais perante a lei, já que nesse caso o discrímen é inválido. 



    Lei Federal 13979, de 6 de fevereiro de 2020. 



    Ato do Ministro da Saúde disporá sobre a duração da situação de emergência de saúde pública de que trata esta lei, artigo 1º, § 2º. 



    Ato já expedido, dando por finda tal situação de emergência. 



    Isolamento para pessoas doentes e quarentena para pessoas suspeitas de contaminação, artigo 2º. Realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coletas de amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas, uso obrigatório de máscaras de proteção individual, restrição excepcional e temporária para entrada e saída do País, locomoção interestadual e intermunicipal, artigo 3º. 



    Não contempla a possibilidade de exigência de passaporte vacinal com maior largueza, artigos 3º-H e 3º-J. 



    Medidas que só podem ser adotadas durante a emergência de saúde pública, artigo 3º-J, declarada finda por ato do Ministro de Saúde. Enquanto perdurar o estado de emergência..., artigo 5º-A. 



    Ficam assegurados o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas, conforme preconiza o artigo 3º do Regulamento Sanitário Internacional, constante do Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020. 



    Inviolabilidade dos direitos à vida e à liberdade. Constituição Federal, artigo 5º, “caput”. Direitos fundamentais que não podem ser restringidos nem excepcionados sequer por emenda à Constituição, artigo 60, § 4º, IV, salvo nas situações excepcionais de estado de defesa e estado de sítio, artigos 136, § 1º, I, e 139. 



    Encerrada, por ato do Ministro da Saúde, a situação de emergência sanitária, segundo a Lei Federal 13979/2020, falta à questionada normatização interna da USP suporte legal, por isso não subsistindo a exigência imposta aos seus servidores, de comprovar vacinação completa contra Covid-19, por incompatibilidade com o princípio constitucional da legalidade, artigo 5º, II, segundo o qual ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. 



    Mantendo, pois, a ordem de segurança, afastando a exigência, por estes e pelos seus próprios fundamentos, NEGA-SE provimento ao recurso e ao reexame necessário.”



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 6586/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, fixou as seguinte teses:



    “I - A vacinação compulsória não significa vacinação forçada, porquanto facultada sempre a recusa do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou à frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei, ou dela decorrentes, e (i) tenham como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, (ii) venham acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes, (iii) respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas, (iv) atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e (v) sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente; 



    II - Tais medidas, com as limitações acima expostas, podem ser implementadas tanto pela União como pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, respeitadas as respectivas esferas de competência.”



    Veja-se a ementa do julgado :



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. VACINAÇÃO COMPULSÓRIA CONTRA A COVID-19 PREVISTA NA LEI 13.979/2020. PRETENSÃO DE ALCANÇAR A IMUNIDADE DE REBANHO. PROTEÇÃO DA COLETIVIDADE, EM ESPECIAL DOS MAIS VULNERÁVEIS. DIREITO SOCIAL À SAÚDE. PROIBIÇÃO DE VACINAÇÃO FORÇADA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO CONSENTIMENTO INFORMADO DO USUÁRIO. INTANGIBILIDADE DO CORPO HUMANO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. INVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA, LIBERDADE, SEGURANÇA, PROPRIEDADE, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. VEDAÇÃO DA TORTURA E DO TRATAMENTO DESUMANO OU DEGRADANTE. COMPULSORIEDADE DA IMUNIZAÇÃO A SER ALÇANÇADA MEDIANTE RESTRIÇÕES INDIRETAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E ANÁLISES DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS.  EXIGÊNCIA  DE COMPROVAÇÃO DA SEGURANÇA E EFICÁCIA DAS  VACINAS. LIMITES À OBRIGATORIEDADE DA IMUNIZAÇÃO CONSISTENTES NA ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS. COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA CUIDAR DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA PÚBLICA. ADIS CONHECIDAS E JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 



    I – A vacinação em massa da população constitui medida adotada pelas autoridades de saúde pública, com caráter preventivo, apta a reduzir a morbimortalidade de doenças infeciosas transmissíveis e a provocar imunidade de rebanho, com vistas a proteger toda a coletividade, em especial os mais vulneráveis. 



    II – A obrigatoriedade da vacinação a que se refere a legislação sanitária brasileira não pode contemplar quaisquer medidas invasivas, aflitivas ou coativas, em decorrência direta do direito à intangibilidade, inviolabilidade e integridade do corpo humano, afigurando-se flagrantemente inconstitucional toda determinação legal, regulamentar ou administrativa no sentido de implementar a vacinação sem o expresso consentimento informado das pessoas. 



    III – A previsão de vacinação obrigatória, excluída a imposição de vacinação forçada, afigura-se legítima, desde que as medidas às quais se sujeitam os refratários observem os critérios constantes da própria Lei 13.979/2020, especificamente nos incisos I, II, e III do § 2º do art. 3º, a saber, o direito à informação, à assistência familiar, ao tratamento gratuito e, ainda, ao “pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas”, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a não ameaçar a integridade física e moral dos recalcitrantes. 



    IV – A competência do Ministério da Saúde para coordenar o Programa Nacional de Imunizações e definir as vacinas integrantes do calendário nacional de imunização não exclui a dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para estabelecer medidas profiláticas e terapêuticas destinadas a enfrentar a pandemia decorrente do novo coronavírus, em âmbito regional ou local, no exercício do poder-dever de “cuidar da saúde e assistência pública” que lhes é cometido pelo art. 23, II, da Constituição Federal. 



    V - ADIs conhecidas e julgadas parcialmente procedentes para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 3º, III, d, da Lei 13.979/2020, de maneira a estabelecer que: (A) a vacinação compulsória não significa vacinação forçada, por exigir sempre o consentimento do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou à frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei, ou dela decorrentes, e (i) tenham como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, (ii) venham acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes, (iii) respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas; (iv) atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e (v) sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente; e (B) tais medidas, com as limitações expostas, podem ser implementadas tanto pela União como pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, respeitadas as respectivas esferas de competência.” (ADI 5686/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 07/04/2021)



    Especificamente a respeito da exigência de vacinação como requisito para o retorno as atividades acadêmicas presenciais, cumpre destacar a decisão do Plenário do STF referendando a cautelar no julgamento da ADPF 756 TPI-décima segunda-Ref, Rel. Min. RICARDO LEWANDOSKI, nos seguintes termos:



    “TUTELA DE URGÊNCIA EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO MONOCRÁTICA. SAÚDE. INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO. PASSAPORTE SANITÁRIO. DESPACHO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO QUE ACOLHEU O PARECER 01169/2021/CONJUR-MEC/CGU/AGU, O QUAL PROIBIU A EXIGÊNCIA E VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 COMO CONDICIONANTE AO RETORNO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS PRESENCIAIS. EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19. EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E ANÁLISES ESTRATÉGICAS EM SAÚDE. PRIORIDADE ABSOLUTA AO DIREITO À SAÚDE, À VIDA E À EDUCAÇÃO. ART. 227 DA CF. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA. VIOLAÇÃO À AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ART. 3°, CAPUT, III, D, DA LEI 13.979/2020. PLANEJAMENTO DE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS. LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO, COM BASE NO ART. 3º, III, D, DA LEI 13.979/2020. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 



    I - Na coordenação do PNI, bem assim, especificamente, no tocante à exigência de comprovante de vacinação contra a Covid-19 em instituições federais de ensino, a União deve levar em consideração, por expresso mandamento legal, as evidências científicas e análises estratégicas em saúde (art. 3°, § 1°, da Lei 13.979/2020). 



    II – O Parecer 01169/2021CONJUR-MEC/CGU/AGU, publicado em 30/12/2021, além de contrariar as evidências científicas e análises estratégicas em saúde ao desestimular a vacinação, vai de encontro ao art. 3º, III, d, da Lei 13.979/2020. 



    III - Ao subtrair da autonomia gerencial, administrativa e patrimonial das instituições educacionais a atribuição de exigir o atestado de imunização contra o novo coronavírus, como condição para o retorno às atividades presenciais, o ato impugnado vulnera o disposto nos arts. 6º e 205 a 214, da Constituição Federal, em especial a autonomia universitária e os ideais que regem o ensino em nosso País e em outras nações pautadas pelos cânones da democracia. 



    IV – O STF tem, ao longo de sua história, agido em favor da plena concretização do direito à saúde, à educação e da autonomia universitária, não se afigurando possível transigir um milímetro sequer no tocante à defesa de tais preceitos fundamentais, sob pena de incorrer-se em inaceitável retrocesso civilizatório. 



    V – As instituições federais de ensino têm, portanto, autoridade para exercer sua autonomia universitária, podendo, legitimamente, exigir o comprovante de vacinação. VI - Medida cautelar referendada pelo Plenário do STF para suspender o despacho de 29/12/2021 do Ministério da Educação, que aprovou o Parecer 01169/2021/CONJUR-MEC/CGU/AGU, proibindo a exigência de vacinação contra a Covid-19 como condicionante ao retorno das atividades acadêmicas presenciais.” (ADPF 756 TPI-décima segunda-Ref, Rel. Min. RICARDO LEWANDOSKI, Tribunal Pleno, DJe de 24/03/2022)



    O acórdão recorrido divergiu do referido entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO E, desde logo, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para denegar a segurança.



    Custas pela impetrante. Sem honorários advocatícios.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente